Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700749-29.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELINGTON GOMES PEREIRA APELADO: LIVIA AMARAL DA SILVA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Welington Gomes Pereira contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente, em parte, o pedido apresentado na petição inicial (ID no 35649206). 2. O apelante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão ou manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a relação de processos que atua como advogado, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO